Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717119-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE LULI ROMERO RIBEIRO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALVARO SQUARIO ROMERO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE LULI ROMERO RIBEIRO, inventariante, contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília na ação de Inventário de ALVARO SQUARIO ROMERO. No caso, constata-se a necessidade da intimação das demais herdeiras M.L.L.R., menor impúbere, e Francisca das Chagas Lira Lima, genitora e representante legal da menor, ambas com patrono constituído e diverso da inventariante agravante, e sua devida inclusão no polo passivo da demanda, para responder ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora